Tribunal: TJES
Processo: 5000794-51.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000794-51.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
AGRAVADO: ARLINDO TSCHAEN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000794-51.2024.8.08.9101
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
AGRAVADO:
ARLINDO TSCHAEN
Ação de origem: 5000934-63.2024.8.08.0055, em trâmite no Juízo de Marechal Floriano - Vara Única
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E SER REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº 5000934-63.2024.8.08.0055, em trâmite perante o Juízo de Marechal Floriano - Vara Única, contra o ora agravante, visando o fornecimento de tratamento com fonoaudiólogo, na medida em que está perdendo sua voz e tendo dificuldades para se comunicar em razão do uso de “Tubo T”;
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: "
[...] DEFIRO a tutela de urgência postulada para DETERMINAR ao Município de Marechal Floriano que propicie ao autor, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, o fornecimento de tratamento com fonoaudiólogo conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais). [...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando a revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo de origem, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I), motivo pelo qual a parte agravante opôs embargos de declaração;
iv)
a parte agravada, apesar de devidamente intimada, não se manifestou.

(2).
Deixa-se de analisar os embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, vez que será analisado o mérito do presente agravo de instrumento. A parte agravante sustenta que o tratamento solicitado pelo agravado não é urgente, conforme parecer do NATJUS.

(3).
Destaca-se que, apesar de o parecer do NATJUS ter indicado a ausência de urgência,
“a decisão judicial baseou-se em laudos médicos que atestam a necessidade do tratamento com fonoaudiólogo para garantir a saúde do agravante”
, conforme acertadamente pontuado pelo Ministério Público em seu Parecer Recursal. Além disso, apesar de sua importância, o parecer técnico do NATJUS não vincula o juiz à sua decisão final. Portanto, o Juízo de origem, ao analisar os documentos, concluiu que a urgência está caracterizada

(4).
Daí, constata-se que a decisão de urgência do Juízo de origem apoia-se em fundamentos constitucionais. A suspensão da eficácia da medida, com efeito, poderá acarretar prejuízo à agravada, em evidente
periculum in mora
. Por tudo isso, ao sopesar o bem jurídico tutelado, tem-se que a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

(5).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)